Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-55.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000025-55.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 420.124.901-82 (APELANTE), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO – CONTRATO DIGITAL – ASSINATURA ELETRÔNICA – LEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – TARIFA DE CADASTRO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFIICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No que diz respeito a assinatura eletrônica, é cediço que, desde que sejam devidamente certificados, os documentos assinados eletronicamente possuem autenticidade igual à de documentos assinados pessoalmente, conforme estabelece o art. 411 do CPC.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/5/2023).

3. O entendimento dominante do E. Superior Tribunalde Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), é de que o afastamento da mora, estando em curso ação em que se discute a alegação de abusividade do contrato, "somente será deferido se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz".

4. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunalde Justiça, “permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ - Segunda Seção - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013), orientação consolidada com a edição da Súmula no 566/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILVEIRA FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito

da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
(Número Único 1000025-55.2024.8.11.0007), ajuizada contra o apelante por BANCO VOTORANTIM S.A., julgou procedente a ação, confirmando a consolidação do bem em favor do Banco/apelado, condenando a apelante/requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensos em razão do Benefício da Justiça Gratuita concedida a autora/apelante (cf. Id. no

222662184).

O apelante alega que o contrato que embasa a presente ação não é apto a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que “
a Cédula de Crédito apresentada não detém qualquer providência oriunda de Lei, trata-se, tão somente, de uma assinatura que imita caneta e não detém qualquer autenticação
”.

Sustenta a ilegalidade da cobrança de capitalização diária de juros, uma vez que não consta expressa previsão contratual nesse sentido, o que descaracterizaria a constituição, ensejando a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.

Alega a ilegalidade e abusividade da tarifa de cadastro, por entender que “
o valor cobrado pela casa bancária é muito acima da média praticada por outras instituições financeiras”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a improcedência do pedido, com a extinção do feito, ou, ao menos, seja afastada a cobrança das taxas administrativas (Cf. Id. no 222662187).

O Banco apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no

222662190, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024